Tribunal: TJDFT
Processo: 0723138-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723138-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Priscila Rates dos Santos Costa Embargada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Priscila Rates dos Santos Costa contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 62740471). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator